Tribunal: TJDFT
Processo: 0731678-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731678-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAIRA PEREIRA CANDIDO DO REGO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAIRA PEREIRA CANDIDO DO REGO em face do acórdão de ID 52143135, que conheceu e negou provimento ao seu agravo de instrumento Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a embargante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias sobre eventual não conhecimento da petição de ID 53139645, ante a inadmissibilidade de emenda ao recurso. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 9 de novembro de 2023 14:09:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador